Tribunal: STF
Processo: RHC 194810
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 586.161/BA – eDOC 13, pp. 103-108):
    AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. OPERAÇÃO CANGALHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE PARA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. 
    1. Havendo similitude fático-processual, é de rigor a extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a um corréu aos demais, conforme expresso no art. 580 do Código de Processo Penal.
    2. No caso, observa-se que, para se alcançar a conclusão no sentido de haver excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, a Sexta Turma desta Corte não se limitou a considerar a data da sua prisão. Pelo contrário, foram apreciados diversos aspectos, notadamente "os seguintes dados: a) paciente preso na data de 26/4/2018 e citado no dia 23/7/2018; b) denúncia oferecida em 16/6/2018 e recebida em 9/7/2018; e c) decisão, prolatada no dia 5/4/2020, suspendendo o feito em relação aos corréus citados por edital e designando audiência de instrução e julgamento para 25/8/2020, que, por sua vez, teve a realização suspensa no dia 30/7/2020, conforme consulta ao andamento processual realizada pelo sítio eletrônico da Corte a quo". Além disso, foram analisados, ainda, os argumentos apresentados nos pareceres exarados pelo Ministério Público estadual e pelo Parquet Federal, os quais foram favoráveis à pretensão defensiva, destacando-se que o paciente já havia apresentado resposta à acusação desde 20/10/2018.
    3. Assim, conclui-se não ser possível aferir, no âmbito estrito deste requerimento, todos os elementos considerados quando do julgamento em relação ao qual se busca a extensão de efeitos, uma vez que seria necessária a análise de dados que extrapolariam aqueles constantes dos presentes autos e que, portanto, a ele serviram como supedâneo.
    4. De mais a mais, observa-se ter sido expressamente consignada a determinação para que, "desde já, proceda o Juízo de primeiro grau à reavaliação da situação dos demais corréus que se encontrem presos, considerando o teor do presente acórdão". Assim, faz-se necessário, nos termos do que decidido pela Sexta Turma desta Corte, que o Juízo de primeiro grau promova tal análise, na qual deverá ser realizada a ponderação entre os vetores interpretativos fixados no referido acórdão e as peculiaridades fáticas de cada um dos corréus presos preventivamente, para que, somente então, seja cabível, se for a hipótese, buscar o seu implemento pelo Tribunal de origem ou por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nas razões recursais (eDOC 13, pp. 112-120), sustenta-se ser o caso de colocação do recorrente em liberdade mediante extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos corréus, porquanto há evidente excesso de prazo a viciar sua prisão preventiva, consubstanciado não apenas no fato de a medida já ultrapassar os dois anos e meio, mas também no de que já se permitiu a ao menos três corréus que respondessem ao processo em liberdade em razão de a segregação cautelar transcorrer por lapso temporal exagerado, um deles por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta-se que a situação do paciente é manifestamente idêntica à do corréu beneficiado pela Corte Superior. 
    Pugna pelo relaxamento da prisão por excesso de prazo.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observo que o STJ manteve a decisão de indeferimento do pedido de extensão formulado em favor do ora recorrente diante da inviabilidade da constatação de identidade entre a situação deste e a do corréu por “não ser possível aferir, no âmbito estrito deste requerimento, todos os elementos considerados quando do julgamento em relação ao qual se busca a extensão de efeitos e acima referidos, uma vez que seria necessária a análise de dados que extrapolariam aqueles constantes dos presentes autos” e por já ter sido a questão dirigida à apreciação do juízo de primeiro grau quando concedida a ordem no acórdão cujos efeitos se pretende estender.
    Não há reparos a ser feitos na decisão combatida.
    Como bem observado pelo Tribunal recorrido, a questão alusiva ao excesso de prazo na prisão do ora recorrente já havia sido submetida, por força de decisão de sua Sexta Turma (eDOC 11, pp. 96-112), à instância de origem, razão pela qual o conhecimento da matéria nestes autos, seja pelo STJ, seja por este Tribunal, configuraria no mínimo dupla supressão de instância. 
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime  inicial de cumprimento de pena.  Detração  do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    Com efeito, considerando o não enfrentamento da controvérsia no ato coator e o direcionamento do exame da questão à primeira instância, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente